Tribunal: TJMT
Processo: 1018662-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1018662-17.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABA
IMPETRANTE(S): JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JAIR ROWE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JAIR ROWE contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente - VEMA, nos autos de incidente processual (PJE - 1022889-44.2020.8.11.0002), que concedeu liberdade provisória mediante fiança, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), pelo cometimento, em tese, provocar incêndio em mata - art. 41 da Lei no 9.605/98 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que o arbitramento da fiança seria ilegal pela situação econômica do paciente.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 56569480), com documentos (ID 56569482/ID 56569488).
Relatos.
O paciente foi preso em flagrante no dia 28.8.2020 (ID 56569485).
O Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em 10.12.2019, concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante recolhimento de fiança, com a seguinte fundamentação:
No tocante ao autuado, nota-se que não há necessidade da segregação cautelar do mesmo.
O crime, em tese, não foi praticado mediante violência ou ameaça à pessoa.
Em consulta ao Sistema Apolo e ao sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, verificou-se que o autuado não possui antecedentes criminais nesta e nas demais comarcas do Estado.
Em virtude do exposto, uma vez recolhida a fiança, pelo autuado, o mesmo deve ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
Em virtude do exposto, com fundamento no art. 325, inciso I, do Código de Processo Penal, arbitro fiança no mesmo valor fixado pela autoridade policial, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), “...para assegurar o comparecimento a atos do processo...” (art. 319, inciso VIII, do CPP).
Cientifique-se o preso do arbitramento da fiança, e, uma vez recolhido o valor, em espécie, o mesmo pode ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, ficando obrigado a comparecer a todos os atos do inquérito policial ou ação penal para os quais for intimado, bem ainda não poderá mudar de domicílio, sem prévia autorização judicial, tudo sob pena de quebramento da fiança e restituição a situação anterior.
Posto isso, restando comprovada a existência dos pressupostos e fundamentos que autorizam a decretação da segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal em seu artigo 312, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE do AUTUADO SEM IDENTIFICAÇÃO CIVIL EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos arts. 310, inciso II, 312 e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Deternimo a submissão do autuado ao exame de corpo de delito. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO SEM IDENTIFICAÇÃO CIVIL(Artigo 17 do Provimento no. 17/2019 – Conselho de Magistratura/MT).” (Christiane Da Costa Marques Neves, juíza de Direito - PJE - Código 1022889-44.2020.8.11.0002).
Em 30.8.2020, indeferiu a “revogação da prisão preventiva” por entender que “foi concedido a liberdade provisória do autuado, mediante pagamento de fiança” e “não foi encartado aos autos nenhum documento que possibilite análise do pedido.”
Em 2.9.2020, declarou a incompetência e determinou a remessa do processo à Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, o qual determinou a remessa dos autos ao MPE para ciência, em 3.9.2020.
O Juízo singular da Capital ainda não se manifestou acerca da prisão.
O paciente encontra-se assistido pelo órgão da Defensoria Pública (ID 56569480), está recluso há 6 (seis) dias (preso em 28.8.2020 - ID 56569485), exerce profissão de Técnico Agropecuário e, atualmente, encontra-se desempregado (ID 56569485).
A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, AgRg no HC no 379.408/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 26.6.2017).
Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ:
“O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública.” (AgRg no HC no 379.408/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 26.6.2017) .
“O Juiz de primeiro grau reconheceu, expressamente, não haver situação cautelar que demande a proteção de um dos interesses tutelados no art. 312 do CPP. Se o paciente, em liberdade, não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não é de se lhe impor a fiança ou nenhuma outra medida de cautela processual. 4. Ademais, tem-se como evidenciada a hipossuficiência financeira do paciente visto que, patrocinado pela Defensoria Pública, permaneceu preso provisoriamente apenas por não possuir meios para pagar o valor arbitrado. 5. Ordem concedida para, confirmada a liminar, determinar que o paciente seja mantido em liberdade, independentemente do pagamento da fiança arbitrada.” (HC 387.346/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 26.4.2017)
No mesmo sentido: TJMT, HC no 1002871-76.2018.811.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2018; TJMT, HC no 0034427-16.2018.811.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2018.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente com dispensa do recolhimento de fiança, facultado ao juiz da causa a imposição de medidas cautelares.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura e requisitar informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO